Tribunal: TJDFT
Processo: 0741276-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741276-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA RECORRIDA: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ) PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIA QUE SUPERARIA AS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO PRÓPRIO CLIENTE NA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de não promover ligações para o número de telefone pertencente ao autor, arbitrando ao réu o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais). 2. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez po cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.” 3. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em julho de 2023, resultaria em R$9.137,00 (nove mil cento e trinta e sete reais), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do apelante. 4. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencia e não vincula o Poder Judiciário. 5. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente. 6. Em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se vislumbra aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau. 7. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §8o-A, do CPC, aduzindo, em suma, que os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser fixados aquém do valor mínimo indicado pela tabela local da OAB. Acentua que não se aplica a limitação do artigo 38 do Código de Ética da OAB no presente caso, ao argumento de que advoga em causa própria. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e do TJTO. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela parte recorrida. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017